Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS CONSIDERADOS. ARTIGOS 1694 A 1699, CCB. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ENTRE EX-CONSORTES. MEDIDA EXCEPCIONAL. ACERVO PROBATÓRIO APURADO. EXTRATOS BANCÁRIOS E DECLARAÇÃO DO IR JUNTO À RECEITA FEDERAL. PRETENSÃO DE PROVA NEGATIVA. DESCABIMENTO. ÔNUS DO ART. 373, CPC. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1.Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias.
2.Apesar de sustentado, não houve efetiva demonstração de que o demandado teria movimentação bancária de cerca de R$20.000,00 (vinte mil reais). Porém, documentos do acervo demonstraram a situação de desempregado. Dessa forma, pela mudança de situação, deve ser observado o art. 1699, do CCB atentando-se para a regra “rebus sic standibus”. Ademais, o casal possui patrimônio que deve ser partilhado.
3.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inviável exigir-se a elaboração de prova negativa.
4. Na hipótese, o encargo arbitrado na sentença foi reduzido a fim de melhor atender ao binômio necessidade e possibilidade apurado segundo o contexto probatório que se produziu, em especial, levando-se em conta a superveniente situação/condição atual de desempregado do apelante. (Grifei)
5.Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário – e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
6.Recurso desprovido.